Tribunal: TJSP
Processo: 1003351-54.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO ATENDIMENTO PARA REMOÇÃO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA OUTRO HOSPITAL – CONDUTA QUE REVELA DESCASO DO PLANO DE SAÚDE E, CONSEQUENTEMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALERTA VERMELHO QUE FOI DADO PELO MÉDICO E FICOU CONSIGNADO NO PRONTUÁRIO DA PACIENTE, QUE POSTERIORMENTE, VEIO A ÓBITO – ILÍCITO QUE DÁ ENSEJO AO DEVER DE INDENIZAR PELO DANO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO ATENDIMENTO PARA REMOÇÃO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA OUTRO HOSPITAL – CONDUTA QUE REVELA DESCASO DO PLANO DE SAÚDE E, CONSEQUENTEMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALERTA VERMELHO QUE FOI DADO PELO MÉDICO E FICOU CONSIGNADO NO PRONTUÁRIO DA PACIENTE, QUE POSTERIORMENTE, VEIO A ÓBITO – ILÍCITO QUE DÁ ENSEJO AO DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.